Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. 3/5. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DA DROGA (COCAÍNA).
I - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral (RE no 597270 RG-QO/RS) .
II - A nocividade e quantidade da droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.